Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RETRAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Os alimentos são fixados com base no juízo de proporcionalidade entre a capacidade de pagamento do alimentante e as necessidades do alimentando, a teor do que estabelece o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. A mudança de um dos fatores dessa equação jurídica, ponderada sob o mesmo critério da proporcionalidade, autoriza a revisão dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de pretensão de redução da pensão alimentícia, é preciso que seja demonstrada a retração da capacidade financeira do alimentante ou a diminuição das necessidades do alimentando.
IV. Situação de desemprego formal e gastos com outros familiares, quando contemporâneos à fixação dos alimentos, não traduzem fatos supervenientes e por isso não autorizam a redução da pensão alimentícia, na linha do que preceitua o artigo 1.699 do Código Civil.
V. O desemprego formal não tem o condão de justificar a redução dos alimentos quando o alimentante não demonstra a sua inaptidão financeira para arcar com o pagamento respectivo.
VI. À falta de prova do recuo da capacidade contributiva alegada pelo alimentante, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de redução dos alimentos, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Os alimentos devidos pelo pai não podem ser reduzidos para valor que não proporciona a cobertura das necessidades mínimas do filho, ou seja, que não assegura sua subsistência digna.
VIII. Apelação desprovida.